Tribunal: STF
Processo: RE 1175959
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (CF, ART. 158, IV) – PARCELA DA RECEITA TRIBUTÁRIA (25%) QUE PERTENCE, POR  DIREITO PRÓPRIO, AO MUNICÍPIO – CONSEQUENTE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER REDUÇÃO, SUPRESSÃO OU EXCLUSÃO DE VALORES DETERMINADA POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 572.762/SC – EXAME DO ARGUMENTO DE QUE A LEI ESTADUAL CRIADORA DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERIA MANTIDO ÍNTEGRA A QUOTA-PARTE DOS ENTES MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.